Tribunal: STF
Processo: RE 261534
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
1.      Creditamento do ICMS. Natureza meramente contábil. Operação
escritural, razão por que não se pode pretender a aplicação do
instituto da correção monetária.
2.      A atualização monetária do crédito do ICMS, por não estar
prevista na legislação local, não pode ser deferida pelo Judiciário
sob pena de substituir-se ao legislador estadual em matéria de sua
estrita competência.
3.      Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e ao da não-
cumulatividade do tributo. Improcedência. Se a legislação estadual
só previa a correção monetária do débito e vedava a atualização do
crédito tributário, não há como falar-se em tratamento desigual a
situações equivalentes.
4.      A correção monetária incide sobre o débito tributário
devidamente constituído, ou quando recolhido em atraso. Diferencia-
se do crédito escritural - técnica de contabilização para a equação
entre débitos e créditos, a fim de fazer valer o princípio da não-
cumulatividade.
        Agravo regimental a que se nega provimento.